Tribunal: TJMT
Processo: 1016214-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016214-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), LUCIANA ANDREIA BARBOSA - CPF: 014.104.891-32 (AGRAVANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO), GUSTAVO PASQUALI PARISE - CPF: 195.048.438-67 (ADVOGADO), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE REJEITOU LIMINARMENTE PETIÇÃO INCIDENTAL DENOMINADA DE “RECURSO DE APELAÇÃO” – IMPUGNAÇÃO FLAGRANTEMENTE INTEMPESTIVA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL –

MANIFESTA OFENSA À COISA JULGADA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O interesse recursal surgiu à parte ré com a decisão que declarou que o cumprimento de sentença não é a via adequada à pretensão de exigir contas referente à alienação extrajudicial do veículo objeto da lide, e não quando, reforçando o que já havia definido anteriormente, a juíza apenas reafirmou a necessidade do ajuizamento de ação próprio de exigir/prestar contas à obtenção da pretensão deduzida na fase de cumprimento de sentença. 2. Diante do trânsito em julgado da sentença e manifesta intempestividade da suposta impugnação recursal, correta é a atitude da magistrada de admitir a peça denominada de “Recurso de Apelação” como simples petição incidental e a rejeitar liminarmente por ofensa à coisa julgada. 2. “
A jurisprudência do STJ entende que assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.195.038/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 6/3/2023).

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIANA ANDREIA BARBOSA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 1006033-10.2017.8.11.0002), ajuizada contra a agravante por BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, “
d
eixo
[u]
de acolher o pedido de remessa dos autos ao e. Tribunal de Justiça para apreciação do recurso de apelação
(interposto pela ora agravante)
, haja a vista que a sentença
(...)
transitou em julgado
(...)
, não havendo, portanto, que se falar em novo recurso contra a coisa julgada
”
(cf. Id. no 158414191 dos autos de origem).

A agravante afirma que “
a sentença
(proferida na fase de conhecimento)
acolheu o pedido inicial, mas, concomitantemente, criou uma obrigação de fazer para a ora agravada BV Financeira S.A.
(...)
consistente na obrigação na juntada aos autos da nota de venda (recibo de venda) do veículo levado à leilão
”, porém, “
desde a publicação da sentença proferida nos autos, já se passaram mais de 700 (setecentos) dias, e, até o presente momento, não foi juntada aos autos a Nota Fiscal da venda do veículo
”, logo, “
resta plenamente demonstrado nos autos que a agravada
(...)
não tem interesse algum em cumprir com o mandamento disposto pela magistrada em sentença
”, e, por essa razão, requereu o “
desarquivamento dos autos e
(a instauração da fase de)
cumprimento de sentença (id. 133113943) com o objetivo de obrigar a parte agravada a cumprir com a obrigação de fazer que lhe foi imposta pela sentença, no entanto, equivocadamente, a ilustre magistrada indeferiu o pedido, alegando que seria necessário ajuizar nova ação para pedir o cumprimento de sentença
”.

Afirma que, sob a ótica do “
sincretismo processual, adotado pelo Novo Código de Processo Civil
”, ao “
indeferir o cumprimento de sentença e defender que é necessário o ajuizamento de nova demanda,
(a MMa. Juíza)
vai de encontro à mecânica nova legislação processual
”, uma vez que o “
cumprimento de sentença deve ser executado nos próprios autos, conforme dispõe o artigo art. 516 do CPC, desse modo, estando a causa madura para julgamento, mister se faz o acolhimento da presente demanda para reformar a decisão que determinou o arquivamento dos autos e indeferiu o pedido de cumprimento de sentença
”.

Sustenta, em outra frente, a nulidade da decisão agravada, eis que, de acordo com o art. da 1.010, § 3o, do CPC, “
não há falar em juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo
(em relação ao recurso de apelação)
, que deve se limiar à remessa dos autos ao e. Tribunal
”.

Pede, pois, o
provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de “
determinar que seja dado seguimento ao processo, convertendo-o em cumprimento de sentença e intimando o agravado para o cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, a instituição financeira anexe aos autos o recibo de venda do veículo para conhecimento da requerida, que junte aos autos a nota de venda do veículo levado à leilão
”, ou, alternativamente, “
seja reformada a decisão que mandou arquivar os autos e seja dado seguimento ao recurso de apelação, com a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões
”
(cf. Id. no 219608670).

A decisão vinculada ao Id. no 220519199 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 225163650, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Cumprimento de Sentença derivado dos autos da ação de Busca e Apreensão, ajuizada pela agravada BV Financeira S.A. contra a agravante Luciana Barbosa, cujo dispositivo sentencial dispôs o seguinte:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e artigos 2o e 3o, § 1o do Decreto-lei no 911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão.”

A r. sentença transitou em julgado em 22.09.2022.

Em 25.01.2023, a ré/agravante Luciana peticionou nos autos para requer o desarquivamento do processo e, de forma tácita, o início da fase cumprimento de sentença, a fim de compelir a autora/agravada BV a apresentar nos autos “
a nota de venda
” do veículo objeto da lide, com a advertência de que, caso não cumprisse a obrigação, “
eventual pedido de restituição do saldo devedor
(será)
realizado com base no valor da tabela FIPE do veículo à época do leilão
”
(cf. Id. no 108171828 dos autos de origem).

Em 10.03.2023, a MMa. Juíza admitiu o pedido e determinou à BV que, n
o prazo de 5 dias, juntasse aos autos “
a nota fiscal de venda do veículo, nos termos determinados na sentença
”
(cf. Id. no 111897374 dos autos de origem).

Em 31.08.2023, após idas e vindas processuais, com pedidos sucessivos de dilação de prazo por parte da BV e de queixas quanto à demora por parte de Luciana, a MM. Juíza decidiu pôr fim ao processo (fase de execução) nos seguintes termos:

“1. Compulsando os autos verifico que o autor foi desidioso em não acostar aos autos a nota fiscal de venda do veículo, conforme determinado na sentença.

2. Por outro lado, impossível a aplicação das
astreintes
para o cumprimento da determinação, haja a vista que foge do objeto da ação de busca e apreensão.

3.
In casu
, é necessário que o requerido busque os meios processuais cabíveis, em apartado, para a efetiva entrega do seu direito, com a devida prestação de contas.

4. Posto isso, ao passo que indefiro o pedido, determino a remessa dos autos ao arquivo com as baixas necessárias.

5. Às providências.” (cf. Id. no 127624035 dos autos de origem).

Essa decisão não foi objeto de impugnação recursal.

Em 30.10.2023, a ré/agravante Luciana novamente veio aos autos para pleitear o desarquivamento do feito e, mais uma vez, para que fosse determinado à autora/agravada BV que “
cumpra com a obrigação de fazer que lhe foi imposta pela sentença exequenda, qual seja: ‘... junte aos autos a nota de venda do veículo levado a leilão’
” (cf. Id. no 133113943 dos autos de origem).

Em
11.12.2023, a MMa. Juíza rejeitou liminarmente o pedido ao fundamento de que,
“
em decisão proferida em id. 127624035, já foi informado que o pedido feito pela requerida foge do objetivo da presente demanda, sendo necessário que esta busque os devidos meios processuais cabíveis para satisfação do que foi pleiteado
” (cf. Id. no 133911494 dos autos de origem).

Em
02.02.2024, a ré/agravante Luciana apresentou a petição denominada “
Recurso de Apelação
”
(cf. Id. no 140220252 dos autos de origem).

Sobreveio, então, a decisão agravada que definiu o seguinte:

“1. Deixo de acolher o pedido de remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça para apreciação do recurso de apelação, haja a vista que a sentença proferida por este juízo transitou em julgado (Id. 95888046) logo após o acórdão proferido pela instância superior, negando seguindo ao recurso (id. 95888042), não havendo, portanto, que se falar em novo recurso de coisa julgada.

2. No mais, mantenho a decisão proferida por este juízo e determino a remessa ao arquivo com as baixas necessárias.

3. Às providências.” (cf. Id. no 158414191 dos autos de origem).

Como se vê desse breve retrospecto processual, em relação ao indeferimento do pedido para compelir a BV Financeira a trazer os autos a dita “nota fiscal de venda do veículo”, sob pena de incidência de multa cominatória, com a consequente ordem de arquivamento dos autos, o que pressupõe a extinção do processo (cumprimento de sentença), o
interesse recursal para a ré/agravante Luciana surgiu com a decisão proferida no dia 31.08.2023, no momento em que ela tomou conhecimento do motivo que levou a magistrada a entender que a via eleita era inadequada à obtenção da pretensão almejada, isto é, a de prestação de contas relativa à alienação do veículo objeto da lide, e não quando, reafirmando o que já havia definido anteriormente,
a
MMa. Juíza consignou, na decisão datada de
11.12.2023,
que o “
pedido feito pela requerida foge do objetivo da presente demanda, sendo necessário que esta busque os devidos meios processuais cabíveis para satisfação do pleiteado
”, logo, como aquela decisão não foi objeto de impugnação recursal tempestiva, restou decidido, em definitivo, a inadequação da via eleita pela ré/agravante (cumprimento de sentença) para a sua pretensão de prestação de contas, eis que a decisão do dia 31.08.2023 transitou em julgado, e, sendo assim, a despeito do nome dado à peça vinculada ao Id. no 140220252 dos autos de origem, considerando que a insurgência da ré/agravante contra o teor da supracitada decisão terminativa só veio aos autos cerca de 5 meses depois, admito o acerto da conduta da MMa. Juíza de receber e analisar a manifestação da parte como simples petição incidental, rejeitando-a liminarmente por flagrantemente ir de encontro à coisa julgada formada nos autos.

Não obstante, a fim de evitar o prolongamento da discussão quanto à obrigação da credora fiduciária de prestar contas em relação à alienação extrajudicial do carro, destaco que a “
jurisprudência do STJ entende que assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.195.038/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023), e relembro que, apesar de constar da sentença menção a um prazo à apresentação da “
nota de venda do veículo
” (“
32. Concedo à autora, o prazo de 05 (cinco) dias para que junte aos autos a nota de venda do veículo levado à leilão.
”), só o conteúdo do dispositivo da sentença faz coisa julgada material, sendo que a sua acepção depende e está vinculada ao teor do pedido e da causa de pedir deduzidos na petição inicial.

Nesse sentido, confira-se a pacífica orientação das Turmas de Direito Privado da eg. Corte Superior a respeito do tema:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BUSCA E APREENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SALDO REMANESCENTE. AÇÃO PRÓPRIA DE PRESTAR/EXIGIR CONTAS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário (...). [A]ssiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas" (AgInt no AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ -
Quarta Turma
- AgInt no AREsp n. 2.324.008/MS, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA.

(...). 6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários.” (STJ -
Terceira Turma
- REsp n. 1.866.230/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020)

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024